Tribunal: TJDFT
Processo: 0721269-53.2021.8.07.0000
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Câmara Criminal
Data de publicação: 2022-09-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Gilberto Pereira de Oliveira Número do processo: 0721269-53.2021.8.07.0000 Classe judicial: REPRESENTAÇÃO P/ DECLARAÇÃO DE INDIGNIDADE/INCOMPATIBILIDADE (11035) AUTORIDADE: GOVERNADOR DO DISTRITO FEDERAL REU: JOSE RAJAO FILHO DESPACHO Tendo em vista que, após o Representado informar que desejava ser assistido pela Defensoria Pública, foi juntada aos autos exceção de suspeição com procuração aos advogados particulares Maria Liberata Barbosa - OAB/RJ 120.709 e Pedro de Lima Bandeira - OAB/RJ 150.353 (ID 37406338), esses causídicos devem ser intimados acerca do julgamento da Representação por Indignidade de Oficialato, bem como para que informem se desejam o prosseguimento da exceção de suspeição. Acaso ainda haja interesse no incidente, deverá ser autuado à parte tendo com advogados os recém outorgados. Brasília, 09 de setembro de 2022. GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA